Tribunal: TJMT
Processo: 1014634-64.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014634-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 082.492.011-24 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO

DE DROGAS
–

ALMEJADA
REVOGAÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA
– PEDIDO DE NULIDADE NOS AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE – INVIABILIDADE – ENUNCIADO N. 27
,
DA TCCR/TJMT
–

CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
–
PRESSUPOSTOS

DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS
–
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
–
VARIEDADE DE ENTORPECENTES
–

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 25, DA TCCR/TJMT
–
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES
–
HIGIDEZ

DO DECRETO PREVENTIVO
–
CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM

DENEGADA.

1.
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 27
,
da TCCR/TJMT).

2
. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25
,
da TCCR/TJMT).

3
. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

4
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas
, pois
quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

5
. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
o Dr. André Juliano Peres
Peres

em favor de
EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5
ª Vara da Comarca
de Alta Floresta
(MT)
que
,
nos
A
utos de Prisão em Flagrante
n
.
1
00
4001-70.2024.8.11.0007
,
em audiência de custódia
,

decretou a prisão preventiva d
a
paciente,
em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), ao fundamento da necessidade de
garantia da ordem pública.

Em suas razões o impetrante alega a nulidade
d
o flagrante,
haja vista
as incontáveis
i
rregularidades
presentes na abordagem policial e no decorrer dos autos
,
entre elas:

I
)
busca pessoal por meio de policiais masculinos
;

II
)

omissão de testemunhas que não foram encaminhadas para averiguação
;

III
)
agressões
físicas
contra a paciente
;

IV
)
inconsistências nas alegações dos agentes que praticaram a abordagem policial
e

V
)
ausência de exame de corpo e delito
.

Sustenta
, ainda,
a
ausência de indícios de traficância
,
menoridade relativa
da paciente (18 anos)
,

além da
inexistência
de comprovação de reiteração delitiva
, haja vista a ausência de trânsito em julgado no processo em que fora investigada por crime da mesma natureza
.

C
om tais argumentos requer a concessão d
a
ordem
,
liminar
mente,
para que seja
cessado o constrangimento ilegal à liberdade d
a
paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, nada obstando a
substitui
ção da
prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id.
216811173.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 2
17566151
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 21
8788197
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
220146187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante em audiência de custódia e a converteu em prisão preventiva d
a
paciente
EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art.
33, da Lei n. 11.343/2006
) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

DO FLAGRANTE

“A prisão da autuada é legal (artigo 302, inciso I, do CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas, e interrogado a flagrada. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega de preso.

A prisão da flagrada e o local onde se encontra foi comunicado imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A presa foi informada de seus direitos, entre os quais o de permanecer calada, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por ele indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais da presa, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.”

DA PRISÃO PREVENTIVA

“
No presente caso, a decretação da prisão preventiva é a medida eficaz para impedir a

reiteração da prática delituosa e garantir a
ordem pública e paz social, especificamente no

que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes

estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo

à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de

natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o

patrimônio.

(...)
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva como ocorreu no caso dos autos
, pois
conforme termo de exibição e apreensão, foram encontrado
s
com a custodiada variedade de drogas
, vejamos: ‘’
02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em 01 Porção Grande e 01 Porção Média, 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Pino, 01(um) unidade(s)
Dichavador
.
’’

Além do mais, conforme narra o boletim de ocorrência
a custodiada estava no
benefício
do uso de tornozeleira eletrônica no momento do flagrante, decorrente do auto de prisão em flagrante n. 1009118-76.2023.8.11.0007 e que
a mesma
também estava em desacordo com as normas de uso do equipamento, onde este equipamento se encontrava desligado.
Assim, é
evidente, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória, uma vez que a custodiada demonstra desacerto jurídico e social, sobretudo em razão da reiteração criminosa, já que volta à
prática
de crime da mesma natureza
,
característica
que, por si só, evidencia a necessária defesa da garantia da ordem pública.

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva da autuada se mostram presentes ao caso em tela, estando
preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal
. O crime praticado, em tese, ostenta
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP)
; há
prova concreta da materialidade
do crime (objetos encontrados) e
indícios suficientes de autoria
(depoimento dados em solo policial); e, por derradeiro, há a
necessidade de se garantir a ordem pública (face ao risco de reiteração e de agravamento dos comportamentos delitivos)
.

Destarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação da custodiada em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, face ao risco de reiteração pois a conduta por ela praticada, bem como pelas circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA
, com fundamento no artigo 312 do CPP.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
”

(Id. 216811173 – p. 79-
86) (grifos meus)
.

O impetrante alega a nulidade do Flagrante com base em supostas irregularidades na abordagem policial e nos atos processuais subsequentes, além da descaracterização do delito tipificado no art. 33
,
da Lei de Drogas, devido à ausência de indícios de tráfico. Sustenta a nulidade do flagrante, destacando as seguintes irregularidades:

I) Busca pessoal realizada por policiais masculinos;

II) Omissão de testemunhas não encaminhadas para averiguação;

III) Agressões físicas contra a paciente;

IV) Inconsistências nas alegações dos agentes responsáveis pela abordagem; e

V) Ausência de exame de corpo de delito.

Compulsando os autos,
verifico que a autoridade
apontada
coatora homologou a prisão em flagrante
,
convertendo-a em prisão preventiva, em decisão devidamente fundamentada.
E
m
atenção ao Enunciado Orientativo n. 27
,
da
TCCR
/TJMT
, não há o que se falar em nulidade do referido
auto,
pois
“
a
s eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Nesse contexto, entende o TJMT:

“(...) é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que,
com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação
. Precedentes. (N.U 1000930-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.02.2024, publicado no DJE 29.02.
2024
)
” (grifos meus)
.

É da juris
prudência pátria a
possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema
, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se
que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente,
pois demostrados
os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado
, de modo a
d
ar
ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a diversidade de entorpecentes apreendidos na posse d
a
paciente, qual seja,
29g de maconha e 0,15g de cocaína
,

além do fato de
a
paciente ostentar antecedentes criminais, inclusive fazendo o uso de tornozeleira eletrônica no momento do delito
.

Neste aspecto
incide
o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que
par
a
a

ora paciente
EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA
(CPF n. 0
82.492.011-24
)
,
além da
ação penal que originou a presente ação constitucional,
r
egistra no
PJe
de primeiro grau
a ação penal n.
1009118-76.2023.8.11.0007
(Tráfico de drogas)
, ocasião em que descumpriu as medidas cautelares que lhe foram concedidas.

P
or meio do Ofício n. 11804/204/CMEP/SESP, de 22 de março de 2024 (Id. 155038511 dos autos
n. 1009118-76.2023.8.11.0007
), é possível verificar que desde o dia 19 de março de 2024 a paciente estava
com a tornozeleira eletrônica desligada,
em desacordo com a norma imposta em suas medidas cautelares
,
demonstrando a impossibilidade da aplicação de medidas mais brandas.

Nesse contexto,
fica evidente que a reiteração delitiva
, visto que
em um
lapso
temporal
de 06
(
seis
)
meses
a paciente cometeu novo delito
da mesma natureza, to
r
nando-se necessária a aplicação do
Enunciado Orientativo n. 6
,
da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante do exposto, a
gravidade abstrata do delito somada à reiteração delitiva e os requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (
grifos meus
).

Ademais, destaca-se que o simples fato de o crime ocorrer com o uso da tornozeleira eletrônica, demonstra por si só o descumprimento
das medidas menos gravosas
, tornando imprescindível a aplicação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, do CPP:

“
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.
(grifos meus)

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
–
DESCUMPRIMENTO

DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA
–
IRRESIGNAÇÃO
–
PRETENSÃO
–
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA RESTABELECIMENTO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS (ALCOOLISMO)
–
INVIABILIDADE
–

INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP)

–

REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– TEMA A SER EQUACIONADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 26 DO CP E ART. 149 DO CPP – ORDEM DENEGADA. In
casu
, a segregação cautelar do paciente se faz necessário em maior medida, pois, não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do Código de Processo Penal), tendo em vista que lhe foram oportunizadas por diversas vezes e descumpridas. (N.U 1022242-50.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023)
”

(
grifos meus
).

“
HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO

DE DROGAS
–
PRISÃO

PREVENTIVA

–
NEGATIVA

DE AUTORIA
–
MATÉRIA

QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
–
ALEGAÇÃO

DE QUE O
PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS
–
RECONHECIMENTO
–
INVIABILIDADE
–
MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS
–
VIA ELEITA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
–
INOCORRÊNCIA
–
DECISÃO

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–

MATERIALIDADE

E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA

–
PREDICADOS

PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
OFENSA
–
INOCORRÊNCIA
–
NATUREZA

DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO
–

COAÇÃO

ILEGAL NÃO DEMONSTRADA
–
C
C
AUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO
–
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA
–
ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in
libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 07/03/2024)
”
(
grifos meus
).

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe

de 8/3/2024)
”
.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplica
da ao final é questão afeta ao J
uiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

No presente caso temos uma paciente que estava em liberdade por deferimento anterior de cautelares, porém estas não foram suficientes para impedir novo flagrante por tráfico, mesmo crime. Há que se considerar que
comumente há quatro tipos de substâncias psicotrópicas mais comuns e, com ela, duas destas, ou seja, cinquenta por cento, foram apreendidas, o que revela uma variedade consider
ável. Pelo desligamento da tornozeleira e sua prisão demonstram o interesse na prática de crimes, o que revela a elevada possibilidade de
re
iteração delitiva. Claro, a
inda, que o crime é socialmente e judicialmente
reprovável
, grave,
portanto
.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024